Tribunal: TJSP
Processo: 4018874-60.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer e de reparação de danos materiais e morais. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. parcial cabimento. Atraso na entrega da obra. Culpa da vendedora já computado o prazo de tolerância de 180 dias. Caso fortuito e força maior não configurados. Súmula n. 1. Lucros cessantes presumidos. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação de obrigação de fazer e de reparação de danos materiais e morais. Parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. parcial cabimento. Atraso na entrega da obra. Culpa da vendedora já computado o prazo de tolerância de 180 dias. Caso fortuito e força maior não configurados. Súmula n. 1. Lucros cessantes presumidos. Súmulas ns. 1 e 162 do TJSP. Taxa mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do contrato. Aplicabilidade do índice INCC para correção monetária do saldo devedor até a data em que deveriam ter sido entregue o imóvel, e, após, pelo IGP-M. Precedentes do TJSP. Acolhimento dessa questão. Recurso parcialmente provido em menor extensão.